Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722922-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS LOPES DIAS, MARCUS VINICIUS LOPES DIAS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Previdência complementar – Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. 1. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas. 2. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o exempregador figure na relação processual. 3. Inexistência de coisa julgada a impedir a presente demanda, cujo pedido em relação ao patrocinador é distinto do que foi deduzido na reclamação trabalhista. 4. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET). 5. Inexistência de mora da Previ. 6. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido. 7. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas. 8. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, requerendo, em síntese, que seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, nos termos entendimento exarado pela Corte Superior no julgamento do REsp repetitivo 1.312.736/RS; b) artigos 240 do CPC e 405, do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, sob o argumento de que “o acórdão determinou que o aporte da reserva matemática deve ser suportado tanto pelo participante/recorrente (50%), como pelo patrocinador/2o Recorrido (50%)”. Isso porque falece interesse recursal nesse aspecto, pois o colegiado decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, uma vez que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para: “(...) condenar o BANCO DO BRASIL a recompor exclusiva e integralmente as reservas matemáticas, para permitir a revisão do benefício da autora, em razão dos reflexos decorrentes das verbas extraordinárias trabalhistas reconhecidas pela justiça do trabalho (horas extras), tudo a ser apurado em liquidação de sentença, abatendo-se, se for o caso, os valores já vertidos pelo patrocinador e participante por força daquele processo” (ID 27725925 - Pág. 42); Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 240, do CPC, e 405, do CCB. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. (...) 3. No julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, em modulação de efeitos do acórdão, foi reconhecida a obrigação de recálculo de benefício a cargo da entidade de previdência privada, condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática pelo participante/assistido, motivo pelo qual não havia mora da referida entidade a justificar o pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Diante da necessidade de prévia recomposição, pela parte autora, da reserva matemática, de um lado, bem como da pretensão contrária à modulação de efeitos adotada no REsp n° 1.312.736/RS defendida pela PREVI, de outro, o reconhecimento da sucumbência recíproca é medida que se impõe. Honorários fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, dado o caráter inestimável do proveito econômico. 5. A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1906249/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/2/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029